Tribunal: TJES
Processo: 5002869-44.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002869-44.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C. P. D. Q.

APELADO: CARLOS EDUARDO GOMES QUEIROZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, CPC), após o retorno do mandado de intimação pessoal da parte exequente sem cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa prescinde do esgotamento das diligências para a localização e intimação pessoal da parte, especialmente em casos que envolvem interesse de menor incapaz assistido pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal eficaz do autor, o que pressupõe o esgotamento dos meios de comunicação legalmente previstos (carta com AR, oficial de justiça e, esgotados estes, edital).

4. A mera frustração da única diligência de intimação postal ou por oficial de justiça não autoriza a presunção de validade do ato para fins de extinção prematura do feito, devendo o juízo buscar os meios subsidiários de localização, sobretudo em se tratando de interesse de menor (alimentos) assistido pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.216.578/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, REsp n. 2.089.756/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002869-44.2022.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : C. P. D. Q. (REP. POR TATIANA DUTRA DA SILVA).

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : CARLOS EDUARDO GOMES QUEIROZ.

MAGISTRADO : IZAIAS EDUARDO DA SILVA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por C. P. D. Q., menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, extinguiu o feito sem resolução de mérito por reconhecer o abandono de causa pelo autor, nos termos do art. 485, III e §1
o
, do CPC/15.

O Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, alegando que a extinção foi prematura por não ter sido esgotada a tentativa de intimação pessoal da parte, bem como pela ausência de intimação da Defensoria Pública.

Pois bem.

Verifica-se assistir razão ao Recorrente.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Contudo, o mandado de intimação retornou negativo com a informação de que a parte havia se mudado para local incerto e não sabido (ID 17910423).

Ato contínuo, sobreveio a sentença extintiva sob o fundamento de abandono da causa (ID 17910424).

No entanto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção do processo por abandono da causa exige o esgotamento dos meios de comunicação com a parte, não bastando a frustração de uma única diligência.

Nesse sentido, recentes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO (CARTA COM AR, OFICIAL DE JUSTIÇA E, EM ÚLTIMO CASO, EDITAL). ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 485, III, §§ 1º E 6º, DO CPC. SÚMULA 240/STJ. REQUERIMENTO DO RÉU QUANDO INTEGRADA A LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, reputando válida a intimação pessoal do autor não efetivada por carta com aviso de recebimento (AR) devolvida com a anotação "mudou-se" e dispensando o requerimento do réu, embora já integrada a relação processual.

2.
A intimação pessoal não se presume válida quando o AR retorna sem entrega, devendo ser esgotados os meios de comunicação legalmente previstos; a extinção por abandono somente se legitima após intimação pessoal eficaz
e, estando o réu integrado à lide, depende de seu requerimento expresso, conforme o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula 240/STJ.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.216.578/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO. CORREIOS. EDITAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INEXISTENTE.

1. Ação de cobrança ajuizada em 14/05/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 01/02/2023 e concluso ao gabinete em 22/08/2023.

2.
O propósito recursal é decidir (a) se a intimação que retorna com o aviso de recebimento informando que o endereço é insuficiente possui presunção de validade, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, e (b) se deve haver outras formas de intimação pessoal do autor, além da postal, antes de o processo ser extinto por abandono da causa.

3. O art. 485, III, do CPC determina que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

5. Se a intimação não se perfectibiliza porque o aviso de recebimento indica que o endereço é insuficiente, isso significa que está ausente alguma informação. A menos que se prove o contrário, não se trata de mudança de domicílio que deveria, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, ser informada ao juízo, razão pela qual não se presume que esta intimação foi válida.

6. A intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa deve ser por carta com aviso de recebimento, mas se a intimação não for cumprida porque não encontrado o endereço, deve-se utilizar o oficial de justiça e, em último caso, o edital.

7. Demonstrado que o autor não tinha interesse em abandonar a causa, por ter realizado atos no processo neste sentido após o prazo de 30 dias do art. 485, III, do CPC, não se mostra plausível a extinção do processo.

8. Na espécie, a recorrente já havia recebido intimação no endereço constante dos autos. Após ficar sem promover os atos que lhe incumbiam por mais de 30 dias, foi enviada intimação por correios para que se manifestasse sobre o interesse na continuidade da lide.

O aviso de recebimento retornou com a informação de que o endereço é insuficiente. Por isso, o processo foi extinto sem julgamento de mérito por abandono da causa. Contra essa decisão, foram interpostos diversos recursos pela recorrente, pleiteando a nulidade da intimação e a continuidade da lide.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.089.756/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso dos autos, trata-se, ainda, do interesse de menor incapaz em receber alimentos, o que deve se sobrepor ao rigor formal, sobretudo por estar assistido pela Defensoria Pública, que também não foi intimada para indicar o novo endereço da parte.

Assim, à luz da jurisprudência do c. STJ, diante da ausência de esgotamento das diligências para a intimação pessoal da parte exequente, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a sentença, determinando o regular prosseguimento do processo na origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.